Tribunal: TJPA
Processo: 0804637-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804637-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO FERREIRA GAMA NETO

AUTORIDADE COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PLEITO DE TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. ARQUIVAMENTO SUGERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES REQUERIDAS PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGADA PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AFERIÇÃO INVIÁVEL NA VIA MANDAMENTAL. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é consabido que o trancamento da ação penal, bem como do inquérito policial, na via estreita do
habeas corpus
somente é possível em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (AgRg no RHC n. 149.296/SP), o que não se verifica na espécie.

2.
In casu
, embora a autoridade policial tenha sugerido o arquivamento do inquérito por entender que o paciente agiu em legítima defesa de terceiro, houve requerimento superveniente de diligências complementares formulado pelo Ministério Público, o que não revela mácula sob o prisma da legalidade.

3. Nesse particular, ressalte-se que não compete à autoridade policial, tampouco à defesa, emitir juízo definitivo acerca da suficiência do material probatório para fins de arquivamento da pretensão investigativa, porquanto tal prerrogativa, no caso de crimes de ação penal pública incondicionada, é do Ministério Público.

4. Destarte, tendo em conta que o Ministério Público não está vinculado a conclusão do inquérito policial e que o requerimento de diligências visa subsidiar o titular da ação penal acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal, não se vislumbra o constrangimento ilegal apontado na impetração.

5. Além disso, não é possível encerrar o procedimento investigativo “apenas em razão da possibilidade de a conduta ter se dado em legítima defesa, porquanto necessário aferir se houve uso moderado dos meios necessários a repelir a injusta agressão, bem como se esta agressão era atual ou iminente, nos termos do disposto no art. 25 do Código Penal” (STJ, RHC n. 111.043/MG), o que será oportunamente avaliado pelo titular da ação penal.

6. Incide, no ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de excludente de ilicitude legítima defesa, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita” (AgRg no HC n. 877.800/GO. No mesmo sentido: RHC n. 121.303/AM).

7. Impetração parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo Sérgio Ferreira Gama Neto alega sofrer constrangimento ilegal nos autos de inquérito no qual figura como investigado pela suposta prática de homicídio. Sustenta que a autoridade policial sugeriu o arquivamento do feito por concluir que o fato ocorreu em contexto de legítima defesa de terceiro. Nada obstante, ressalta que a fase investigativa persiste sem solução de continuidade devido a diligências desnecessárias solicitadas pelo órgão acusatório e deferidas pelo juízo de origem.

Por entender que há manifesta ausência de justa causa na persecução penal subjacente, postula, liminarmente, pela suspensão do procedimento inquisitorial. No mérito, requer o trancamento e consequente arquivamento do inquérito policial, aos ditames do art. 648, I, do CPP.

Indeferida a liminar (ID 18729764) e prestadas as informações do juízo de origem (ID 18909044), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18956668).

É o relatório.

VOTO

A alegação central deste
mandamus
consiste na ausência de justa causa para prosseguimento do inquérito policial em que o paciente é investigado pela suposta prática de homicídio.

As impetrantes sustentam que a autoridade policial sugeriu o arquivamento do procedimento inquisitorial por entender que o coacto agiu em legítima defesa de terceiro. Sem embargo, articulam que o Ministério Público insiste na realização de diligências protelatórias, alongando desnecessariamente a investigação. Diante disso, requerem que o inquérito seja trancado porquanto verificada a coação ilegal referida no art. 648, I, do CPP.

Inicialmente, importante consignar que “o trancamento da ação penal, bem como do inquérito policial, na via estreita do
habeas corpus
somente é possível em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (STJ,
AgRg no RHC n. 149.296/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, os documentos que instruem a impetração permitem concluir que o paciente é investigado pela morte de seu tio, Ângelo Medeiros Sampaio, o qual supostamente ameaçara Alessandra Medeiros Sampaio, mãe do paciente, com um facão. Em sede policial, Alessandra declarou que:

“estava em sua residência, a qual residia com PAULO SÉRGIO FERREIRA GAMA NETO e ANGELO MEDEIROS SAMPAIO; QUE estava na sua casa com PAULO SERGIO FERREIRA GAMA NETO, quando ANGELO MEDEIROS SAMPAIO chegou na residência alcoolizado e passou a falar os seguintes textuais “A MÃE JÁ FOI? ELA VAI PRECISAR DE MIM”, logo depois ele pegou algumas garrafas e jogou pela janela; QUE a declarante falou que tinha água na geladeira, que ANGELO MEDEIROS SAMPAIO passou falar os seguintes textuais contra sua mãe “ESSA VAGABUNDA UM DIA VAI PRECISAR DE MIM; QUE ANGELO MEDEIROS SAMPAIO passou a reclamar de PAULO SERGIO FERREIRA GAMA NETO, o qual estava em seu quarto, falando que a declarante ficava acoitando PAULO SERGIO FERREIRA GAMA NETO para ele não fazer nada na casa; QUE em determinado momento da conversa ANGELO MEDEIROS SAMPAIO bateu a porta da geladeira, momento em que ANGELO MEDEIROS SAMPAIO pegou um terçado na cozinha e partiu em direção a declarante; QUE a declarante correu e se trancou no quarto, ANGELO MEDERISO SAMPAIO foi atrás e ficou batendo na porta; QUE a declarante pulou a janela em direção à frente da casa, que a todo momento a declarante gritava por socorro; QUE a declarante estava escutando alguns barulhos vindo de dentro da casa; QUE só restou na residência ANGELO MEDEIROS SAMPAIO e seu filho, PAULO SERGIO FERREIRA DA GAMA NETO; QUE seus primos MARLON, MARLISON e RONALD chegaram no local e entraram na residência, onde já encontraram ANGELO MEDEIROS SAMPAIO esfaqueado no pescoço por PAULO SERGIO FERREIRA GAMA NETO; que ANGELO MEDEIROS SAMPAIO foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para o hospital municipal de Santarém, onde faleceu” (ID 18695298 - Pág. 10).

A narrativa em referência converge para a conclusão do Laudo n. 2023.04.000279-TAN (ID 18695298 - Pág. 26), no qual consta que a vítima morreu em decorrência de “anemia aguda devido à hemorragia externa” ocasionada por “ferimento por arma branca em região cervical à esquerda, com seccionamento total de vasos (carótida e jugular)”. Destarte, do ponto de vista da prova de materialidade e indícios de autoria delitiva, não há que se falar em manifesta ausência de elementos aptos a subsidiar as investigações.

Nesse contexto, embora a autoridade policial tenha sugerido o arquivamento do inquérito por entender que o paciente agiu em legítima defesa de terceiro (ID 18695298 - Pág. 39-42), não vislumbro qualquer ilegalidade no superveniente requerimento de diligências complementares formulado pelo Ministério Público (ID 18695298 - Pág. 54 e ID 20242039), máxime diante da justificativa de imprescindibilidade para a formação da
opinio delicti
.

A esse respeito, destaco que não compete à autoridade policial, tampouco à defesa, emitir juízo definitivo acerca da suficiência do material probatório para fins de arquivamento da pretensão investigativa.

Nesse particular, acentuo que “o pedido de arquivamento do inquérito policial é formulado pelo destinatário do resultado das investigações que, na hipótese de crimes de ação penal pública incondicionada, é o Ministério Público”, de modo que, até mesmo “permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial” importaria “em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal” (STJ,
RMS n. 56.432/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Destarte, tendo em conta que o Ministério Público não está vinculado a conclusão do inquérito policial e que o requerimento de diligências não detém caráter protelatório quando visa subsidiar a formação do convencimento do órgão ministerial para fins de oferecimento ou não da denúncia, não identifico o constrangimento ilegal apontado na impetração.

Além disso, não é possível encerrar o procedimento investigativo “apenas em razão da possibilidade de a conduta ter se dado em legítima defesa, porquanto necessário aferir se houve uso moderado dos meios necessários a repelir a injusta agressão, bem como se esta agressão era atual ou iminente, nos termos do disposto no art. 25 do Código Penal” (STJ,
RHC n. 111.043/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), o que será oportunamente avaliado pelo titular da ação penal.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do
habeas corpus
, da alegação de existência de excludente de ilicitude de legítima defesa, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita” (
AgRg no HC n. 877.800/GO
, relator Ministro Teodoro Silva Santos. No mesmo sentido:
RHC n. 121.303/AM
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Ao lume do exposto,
conheço parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/06/2024